Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704397-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOÃO VERAS JORGE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPOLIO DE JOÃO VERAS JORGE, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 46499237. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator